Tribunal: TJES
Processo: 0004281-31.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004281-31.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: NATALINO ESTEVAO BIAZATTE LONARDELLI e outros
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004281-31.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NATALINO ESTEVAO BIAZATTE LONARDELLI

APELADO: NATALINO ESTEVAO BIAZATTE LONARDELLI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JULIANO SOUZA DE SA - ES12172-A
Advogado do(a) APELADO: JULIANO SOUZA DE SA - ES12172-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...] que no dia 21 de abril de 2018, por volta das 22h 5min, na Rodovia ES 245, Moacir Avidos, Governador Lindenberg, próximo ao pasta Carabel, o denunciado, corn intencäo de matar, desferiu dois disparos de arma de fogo em desfavor da vÍtima JOÃO CARLOS BAZONI, causando neste lesöes corporais, além de ter ofendido a integridade física as vítimas LUYSA BAZONI KLIPPEL, DURVALINO JOÃO BAZONI e MARIA JOSÉ DA COSTA BAZONI.

Segundo consta nos autos, na data e local acima mencionados, as vítimas LUIYSA, DURVALINO e MARIA, se encontravam no bar de propriedade destes 61 timos, sendo que horas antes havia ocorrido uma torneio de bola de massa no local. Em dada momenta, a denunciado chegou no estabelecimento, visivelmente alterado, cam

sinais de embriaguez, almejando jogar bola de massa, mesmo ao ser avisado que a torneira já havia terminado.

(...)

O denunciado insistiu para jogar bala de massa, de rnodo que alguns

frequentadores do local aceitaram. Logo após, o demandado passou a recolher o dinheiro da partida, dando início a uma confusão uma vez que Natalino relatou que estava faltando dinheiro.

Com a confusão instalada, uma vez que o denunciado passou a gritar e chamar os jogadores de "ladro", inclusive quebrou algumas garrafas, o Sr. Durvalino, interveio na confusão, pedindo amistosamente que o denunciado parasse com aquele comportamento, momento em que foi surpreendido com um soco, que acertou a região do ouvido do lado esquerdo.

Em seguida, a vítima Maria José, esposa do Sr. Durvalino, se aproximaram e novamente pediram que Natalino parasse com aquele comportamento agressivo.

Natalino então arremessou uma cadeira na direção da Sra. Maria Luiza, e mesmo acertando-a, ainda a empurrou.

Diante da situação, em que seus avós eram agredidos, Luyza se aproximou e também foi agredida pelo denunciado.

Deflui dos autos que, a vítima João Carlos Bazoni, filho de Durvalino e Maria José, após tomar conhecimento do ocorrido, saiu a procura do denunciado, no entanto, o mesmo retornou ao bar, cerca de 20 minutos após a saída de João Carlos.

Logo após, João Carlos também chegou ao bar, momento em que indagou ao denunciado o motivo da confusão, dando início a uma acalorada discussão. O denunciado sacou a arma que trazia consigo e efetuou um disparo, o qual não acertou João Carlos, porém, o denunciado efetuou mais um disparo que acertou o peito da vítima, quando estava correndo de seu algoz.

Segundo consta, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a vítima correu após o denunciado efetuar os disparos e foi socorrida por terceira pessoa. (...)

Por esses fatos, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa, o apelante foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, II, na forma do artigo 14, II, do Código Penal, bem como à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 17 (dezessete) pelo cometimento do crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal por três vezes.

Considerando que não foram questionadas autoria e materialidade e inexistente questão de ordem pública a ser analisada de ofício, passo à apreciação da matéria impugnada nos recursos, qual seja a reforma da dosimetria da pena em relação ao crime de homicídio.

Inicialmente a defesa requer a aplicação da pena-base no mínimo legal ao argumento de que inexistem circunstâncias judiciais negativas, entretanto verifico que a magistrada sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime de maneira fundamentada:

(...) as circunstâncias do crime são desfavoráveis, tendo em vista que o crime foi praticado a noite, em um bar, na presença de outras pessoas expostas ao risco inerente aos disparos de arma de fogo (...)

Assim, partindo do mínimo legal de 12 (doze) anos e máximo de 30 (trinta) anos previsto no preceito secundário do § 2º do artigo 121 do Código Penal, a pena-base foi fixada em 14 (quatorze) anos.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a reprimenda necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Por isso, tendo em vista que o crime de homicídio qualificado possui em seu preceito secundário um intervalo de 18 anos entre a pena mínima e a máxima, entendo que a exasperação da pena-base 02 (dois) anos acima do mínimo legal não se mostra desarrazoada ou desprovida de fundamentos fáticos que suportem a exasperação, pelo que não merece qualquer alteração.

Quanto ao pedido de aplicação da confissão, melhor sorte não assiste à defesa, na medida em que a tese apresentada pelo acusado foi no sentido de que este apenas atirou na vítima para se defender.

Nesse sentido, filio-me ao entendimento perfilhado pela jurisprudência no sentido de que não será aplicável a atenuante da confissão parcial quando não for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal. (STF. RHC 189088 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 05-08-2021 PUBLIC 06-08-2021).

Por derradeiro os apelantes discutem o patamar aplicado na terceira fase em virtude da tentativa.

Convém ressaltar que a doutrina é firme no sentido de que a definição do percentual da redução da sanção levará em conta o caminho percorrido pelo agente após iniciados os atos executórios.

Verifica-se que o acusado efetuou inicialmente dois disparos contra a vítima, sem sucesso, tendo persistido mais uma vez quando enfim a atingiu na altura do peito.

Somado a isso verifica-se no prontuário de atendimento médico da vítima que esta teve que ser submetida à cirurgia geral em virtude dos ferimentos.

Assim, considerando que o “iter criminis” praticado pelo apelante, entendo que a redução do montante sancionatório deve ser aplicada na fração de 1/3 (um terço).

Firme nesses fundamentos, acompanho o parecer da d. Procuradoria de Justiça para dar provimento ao apelo do Ministério Público e negar provimento ao recurso defensivo.

É como voto.

6 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004281-31.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NATALINO ESTEVAO BIAZATTE LONARDELLI

APELADO: NATALINO ESTEVAO BIAZATTE LONARDELLI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JULIANO SOUZA DE SA - ES12172-A
Advogado do(a) APELADO: JULIANO SOUZA DE SA - ES12172-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ATENUAR A PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO PROPORCIONAL AO CAMINHO PERCORRIDO.
1. O percentual da redução da sanção em virtude da tentativa levará em conta o caminho percorrido pelo agente após iniciados os atos executórios 2. Recurso acusatório provido e recurso defensivo desprovido.

6 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.